Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-69.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-69.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES MONCAO - CPF: 853.372.771-20 (EMBARGANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (EMBARGADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO –– EMBARGOS ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1005367-69.2018.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Rondonópolis

Embargante:
Elias Rodrigues Monção

Embargados:
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME e outras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Elias Rodrigues Monção
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, uma vez que ao majorar os honorários recursais, não mencionou acerca da suspensão de exigibilidade, nos termos do
§ 3º,
art. 98, do CPC.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (ids. 80510492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, uma vez que ao majorar os honorários recursais, não mencionou acerca da suspensão de exigibilidade da condenação, nos termos do
§ 3º,
art. 98, do CPC.

Pois bem. Conforme se infere da certidão lançada no id. 71218497, “
ELIAS RODRIGUES MONCAO
é beneficiário(a) da Justiça Gratuita
”. Dessa forma, o ac
órdão embargado incorreu em omissão ao deixar de mencionar expressamente acerca da suspensão de exigibilidade no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a suspensão da condenação do embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos
do
§ 3º,
art. 98, do CPC.

Cuiabá, de de 2018.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021